Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-06.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO SE ENCONTRA EM LIBERDADE PROVISÓRIA OU NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA POR DELITO ANTERIOR. ELEVAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas as materialidades e as autorias dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, haja vista o reconhecimento dos réus, os quais foram presos ainda na posse da “res” da segunda ofendida, e se colocaram nas duas situações fáticas contra as vítimas, que narraram terem sidos os delitos praticados com violência e grave ameaça, não há falar em absolvição ou desclassificação.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
4. Tendo em vista que a primeira vítima é maior de 60 (sessenta) anos de idade, correta a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.
5. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
6. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
7. O “quantum” de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante. No caso, entretanto, tendo sido fixada fração inferior, não há reparos a fazer, haja vista a aplicação do princípio da vedação a “reformatio in pejus”, porquanto não houve irresignação do Ministério Público quanto ao ponto.
8. Por ser considerada a continuidade delitiva um só crime, a pena de multa deve ser aplicada em proporção à reprimenda privativa de liberdade, não incidindo a regra do artigo 72 do Código Penal, restrita às hipóteses de concursos de crime.
9. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se os réus permaneceram presos durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto, em que decretada a medida de exceção com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade dos acusados, evidenciadas pelo “modus operandi” perpetrado e por suas reiterações delituosas (reincidência).
10. Recurso do Ministério Público Provido. Recursos das Defesas parcialmente providos.